Tribunal: TJPA
Processo: 0805554-71.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805554-71.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: TIAGO SILVA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006.
1)
PRELIMINAR:
ILICITUDE DAS PROVAS PELA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NÃO ACOLHIMENTO. A BUSCA PESSOAL DEPENDE, PARA SUA VALIDADE E REGULARIDADE, DA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES QUE SINALIZEM PARA A POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE PESSOAL. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE PRODUTO ILÍCITO PELO ABORDADO, RESTA JUSTIFICADA A BUSCA PESSOAL.
LEGÍTIMA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.
2)MÉRITO:
2.1.PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. 2.2.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. 2.3.
DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE QUE JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. 3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
TIAGO DA SILVA DE ABREU
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente,

e mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, alegou o recorrente, preliminarmente, a ilicitude das provas pela abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei. De forma subsidiária, suplicou a revisão da pena-base com a fixação no patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nessa superior instância, pela Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer pelo conhecimento
do recurso com a admissão da preliminar arguida, e, no mérito, por seu parcial provimento, com o redimensionamento da pena-base por ausência de fundamentação idônea da vetorial da culpabilidade,
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2023.100292-4, juntado aos autos, que no dia 24/03/2023, por volta das 15h (BOP no ID 91641234 - Pág. 4), os policiais militares Walter de Jesus Pereira Ferreira, Elton Campos Souza e Brasil Figueiredo de Souza Junior realizavam rondas ostensivas pelo bairro de São Brás, quando avistaram o denunciado as proximidades da praça do Operário e perceberam que ele, ao notar a viatura policial, tentou se evadir do local.

Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Durante a realização do procedimento de revista, foram encontradas na posse do denunciado, posteriormente identificado como TIAGO SILVA DE ABREU, 26 (vinte e seis) “petecas” (textuais) contendo substância amarelada petrificada, semelhante à droga conhecida popularmente como “OXI”; bem como mais 06 (seis) “petecas” (textuais) armazenando substância esverdeada, análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “MACONHA” e a quantia em dinheiro de R$8,00 (oito reais).

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de São Brás.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33, “
caput
”, da lei 11.343/2006, consoante ID 91641234 - Pág. 29/30.

A materialidade está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação (ID 91641234 - Pág. 5), bem como do Laudo Toxicológico de Constatação nº. 2023.016315-QUI (ID 91641234 - Pág. 16), o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do denunciado referiam-se a:

- 06 (seis) porções de erva seca prensada, pesando totais 2g (dois gramas) da substância pertencente ao grupo dos
Cannabinóides
, popularmente conhecida como “MACONHA”.

- 26 (vinte e seis) porções de substância petrificada amarelada, pesando no total 6g (seis gramas) da substância química
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “COCAÍNA”.

(...).

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que TIAGO SILVA DE ABREU praticou o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, mais precisamente o núcleo do tipo “trazer consigo” droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...).

Após a regular instrução do feito, a ação fora julgada procedente, tendo sido o denunciado condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente,

e mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante a existência de questão preliminar, passo a analisá-la.

Em suas razões recursais, arguiu o apelante, preliminarmente, a ilicitude das provas pela abordagem e busca pessoal sem fundada suspeita.

Sem razão a defesa. Explico.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico o exercício legal da função de fiscalização dos policiais, sendo sequencial a revista diante da própria reação de nervosismo e atitude suspeita do ora apelante em um aglomerado de usuário de entorpecentes, próximo a uma barraca que era conhecida pelas guarnições policiais pela venda de entorpecente, sendo que, após o cerco policial, o acusado se evadiu do local, mas foi pego posteriormente pela guarnição.

Insta registrar que os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.

Sobre o tema, orientação jurisprudencial:

(...). Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois do nervosismo incomum por parte do ora apelante, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa, restando o ora apelante flagrado na posse do entorpecente
.

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem pessoal ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. (...).
1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita da posse de produto ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 5. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 09/09/2024). Grifei.

Outrossim, a simples alegação de nulidade sem a efetiva demonstração do eventual prejuízo suportado pela defesa técnica do réu se mostra insuficiente para tornar nulo o ato impugnado, nos termos do art. 563 do CPP
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questão preliminar a ser analisada, passo ao exame do mérito.

No que concerne ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas,
adianto, desde logo, que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID
17629085 - Pág. 5
), laudo de constatação provisório (ID
17629085 - Pág. 16
), laudo toxicológico definitivo (ID
17629111 - Pág. 1
), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação das alegações finais do órgão acusador (ID
17629240 - Pág. 1
), que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

No que tange à autoria, em juízo, a testemunha Brasil Figueiredo de Souza Junior, policial militar
que atuou na diligência, trouxe informações acerca da veracidade dos fatos, conforme se verifica do trecho de seu depoimento abaixo transcrito:

“...em São Brás, ali próximo do terminal há uma venda de entorpecentes, que já é conhecida das guarnições (...) no dia que conseguimos prender o acusado, ele tava portando uma certa quantidade de droga (...) o senhor já o conhecia? (...) só de vista, pelo local que ele vivia (...) já tinha abordado outras vezes o causado? (...) já (...) o que foi encontrado com ele? (...) oxi e um pouco de maconha (...) esses produtos foram encontrados com ele nas vestes, em um saco? (...) foi no bolso da calça, se não me engano (...) ele falou algo a respeito dessa droga? (...) não (...) além dessa droga foi encontrado outro objeto que se levasse a crer que se trava de crime de tráfico? (...) uma quantia irrisória em trocados (...) o senhor lembra por que o senhor o abordou em outras ocasiões? (...) ele vivia ali na área e devido a algumas atitudes que muitos têm ali, consumir droga, vender droga, então a gente faz esse trabalho na área de São Brás, haja vista que a incidência de tráfico de drogas é muito grande ali na área do terminal (...) quando o senhor o abordou ele tava só? (...) tinham outras pessoas (...) essas pessoas também foram abordadas? (...) sim (...) por que vocês se aproximaram dele? (...) o movimento tava estranho, muita concentração de viciado e o ponto já é de conhecimento da guarnição que é ponto de venda de droga (...) quando vocês se aproximaram ele tentou fugir ou fez alguma ação que o senhor considerou suspeita? (...) não me recordo, só na hora da prisão que ele esboçou reação pra não ser conduzido (...) qual foi a quantidade da droga apreendida? (...) se eu não tô enganado, pouco mais de vinte papelotes (...) e maconha mais umas quatro

trouxinhas (...) quantas vezes o senhor abordou ele antes? (...) algumas vezes, não sei precisar o número de vezes (...) nessas

vezes o senhor não encontrou nada com ele? (...) não (...) ele mora lá? (...) não sei lhe garantir isso, ele vivia no local e foi abordado por algumas atitudes que levavam a crer que ele estava nessa atividade (...) o senhor já viu ele vendendo? (...) não (...) ele tem sinais de uso de drogas? (...) já peguei ele consumindo drogas no local...”.

A testemunha Eliton Campos Souza, policial militar
que participou do ato flagrancial trouxe informações acerca dos fatos, conforme o seu depoimento transcrito:

“...a gente estava fazendo rondas perto da praça do operário, em

frente ao terminal de São Brás, quando avistamos um rapaz com

atitude suspeita em um aglomerado de usuário de entorpecentes, próximo a uma barraca que é conhecida pelas guarnições pela venda de entorpecente (...) foi comunicado para a gente fazer o cerco, chegando, o senhor Tiago se evadiu do local, mas ele foi pego pela guarnição junto com outras pessoas, que estavam no local (...) foi informado que seria feito uma abordagem em todos que estavam no local (...) feita a abordagem no senhor Tiago, foi encontrado duas porções semelhantes a oxi, outra semelhante a maconha e uma pequena espécie em dinheiro no bolso da calça por um dos policiais que estavam na guarnição (...) ele falou alguma coisa a respeito? (...) foi perguntado para ele onde adquiriu o entorpecente, mas o mesmo não quis falar, foi dado voz de prisão e conduzido para a seccional de são Brás (...) o senhor já tinha feito alguma outra diligência envolvendo esse acusado? (...) não, já tinha avistado ele pela praça, mas nunca tinha feito nenhuma abordagem nele (...) foram abordadas outras pessoas além dele? (...) sim (...) foi encontrado alguma coisa com essas outras pessoas? (...) não (...) eu só tinha visto a movimentação dele por lá, mas não conhecia, era novo na área (...) vocês foram a primeira guarnição

ou vocês foram como apoio? (...) com o apoio (...) como foi o cerco? (...) chegou primeiro a guarnição do sargento Figueiredo e pediu apoio (...) era eu e o cabo Walter (...) você estava como

motorista? (...) o que essas pessoas estavam fazendo ali no local? (...) estavam ao redor de uma barraca conhecida por venda de entorpecente ...”

(
...). Grifei.

O ora apelante negou a prática do crime tanto em sede de investigação policial (ID
17629085 - Pág. 9), quanto em juízo, declarando já ter sido abordado outras vezes pela guarnição policial presente no ato flagrancial, razão pela qual fora acusado injustamente da posse do material apreendido. Asseverou que no dia dos fatos estava perto de uma barraca para carregar a sua tornozeleira eletrônica, quando foi abordado pelos policiais militares que o colocaram dentro da viatura e imputaram falsamente a propriedade das drogas.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo ora apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

In casu,
verifico que
as testemunhas arroladas pelo MP, Brasil Figueiredo de Souza Junior e Eliton Campos Souza, policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em síntese, que estavam em rondas ostensivas quando avistaram o réu, próximo a uma barraca, a qual é conhecida pela comercialização de entorpecentes, e o réu, quando avistou os policiais tentou empreender fuga (de acordo com a testemunha Eliton), mas conseguiram alcançá-lo e fizeram a abordagem nele e em outras pessoas, encontrando com o réu substâncias entorpecentes, estando tais depoimentos harmônicos com as demais provas constantes dos autos.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo nº
2023.01.001209-QUI (ID
17629111 - Pág. 1)
, atestou a substância apreendida com o acusado,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Item 2.1 - Tratam-se de 06 (seis) porções de erva, embaladas em filme plástico PVC na forma de "limãozinhos”, contendo erva seca prensada, pesando o total de 2,0 G (dois gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de cor castanho.

Item 2.2 - Tratam-se de 26 (vinte e seis) embalagens, confeccionadas em saco plástico, na forma de "trouxinhas", contendo substância petrificada de cor amarelada, cujo o peso total é de 6,0 G (seis gramas).

(...).

4 - DO RESULTADO:

Item 4.1: No material periciado e descrito no “Item 2.1”, obteve-se resultado POSITIVO para a substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol) princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecido por MACONHA.

Item 4.2: No material periciado e descrito no “Item 2.2”, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

(...).

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a
desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
foi apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio, bem como por já estar fracionada de modo propício à comercialização
:

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...).5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
no que também não lhe assiste razão.

Com a detida análise da decisão combatida, verifico que o juízo
a quo
avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59, do CP, e, com fulcro na quantidade, natureza e variedade da droga apreendida, conforme laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[2]
, fixou a sanção inicial em 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa, constituindo elemento apto a negativar a
culpabilidade
do réu, bem como justificando a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado singular
, que se

revela justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na fase intermediária,
não verifico a presença de circunstância atenuante. Verifico, entretanto, a presença da circunstância agravante da reincidência, porquanto o réu foi condenado com trânsito em julgado (item 10, da certidão de ID nº 17629089 - Pág. 1), razão pela qual, com fulcro no art. 61, I, do CP, mantenho o aumento a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo, assim, nessa fase, o montante de 08 (oito) anos de reclusão, e mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Na etapa derradeira, não observo nenhuma causa de aumento e nem de diminuição. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, porquanto o ora apelante é reincidente, evidenciando a sua dedicação a atividades criminosas, pelo que torno a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, e mais o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado por ser reincidente, nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[3]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[4]
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

A
nte ao exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantenho a decisão combatida em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[4]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 26/11/2024